Tribunal: TJDFT
Processo: 0726578-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726578-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PAULO HONORIO GOMES DE SOUZA AGRAVADO: GABRIELLE ASSAAD ADOLFO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO PAULO HONÓRIO GOMES DE SOUZA contra a decisão da Vara Cível do Paranoá que, no cumprimento de sentença no 0007665-57.2012.8.07.0008, movido por MARIA GABRIELLE ASSAAD ADOLFO, rejeitou a impugnação à penhora (ID 35933167, origem). Nas razões (ID 28289153), narra tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença movido em face de ODONTO FENIX LTDA – ME, no qual a exequente busca o pagamento da indenização arbitrada na sentença condenatória. Segundo alega, em virtude da não localização de bens e ativos penhoráveis em nome da empresa devedora, houve a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens particulares dos sócios, Antônio Manoel de Souza e Pedro Paulo Honório Gomes de Souza, ora agravante. Assim, realizada a pesquisa via sistema BACENJUD, foi bloqueada a quantia de R$ 636,52 (seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), encontrada em sua conta corrente. Assevera que a dívida atualizada alcança o patamar de R$ 43.558,89 (quarenta e três mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos) e que o valor penhorado representa percentual irrisório (1,46%) da obrigação, devendo ser liberado, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil. Aduz ser o montante necessário à sua subsistência e, portanto, verba de natureza alimentar. Salienta, por fim, a impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Assim, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em juízo perfunctório, não vejo presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos de origem, nota-se não ter o agravante colacionado quaisquer extratos bancários ou outros documentos capazes de comprovar que a constrição atingiu verba de natureza alimentar, inviabilizando o reconhecimento da alegada impenhorabilidade nesse momento processual. Noutro giro, convém registrar o teor do art. 836 do Código de Processo Civil: “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. In casu, foi penhorada a quantia de R$ 636,52 (seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), enquanto o valor da dívida alcança o patamar de R$ 43.558,89 (quarenta e três mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos). Trata-se, portanto, de valor correspondente a menos de 2% (dois por cento) da obrigação. Todavia, sem aprofundamento nas razões de mérito trazidas pelo agravante, tenho que o decisum guerreado encontra-se de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que não se pode obstar a penhora BACENJUD a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALORES DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇA, EM REGRA, A PESSOA JURÍDICA. CASO DOS AUTOS. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Especial. 2. A irresignação não merece prosperar. 3. Fica prejudicada a análise do pedido de efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento do recurso pelo colegiado 4. O acórdão recorrido consignou: "O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a irrisoriedade do valor apurado em relação ao total da dívida não impede a penhora por meio de Bacenjud. Nesse sentido: (...) Ressalta-se, inclusive, que a penhora somente poderia ser dispensada se o valor obtido não satisfizesse sequer as custas de execução da medida, ou mesmo as custas processuais, nos termos do art. 836, caput, do CPC. Todavia, essa disposição não se aplica ao caso dos autos, seja porque a União é isenta de custas processuais, seja porque o bloqueio de valores via sistema Bacenjud nada despende, de modo que todo o montante encontrado na conta bancária do executado serve ao abatimento do débito. (TRF4, AgRg em AI n. 5011143-63.2011.404.0000/RS, publ. em 01/09/2011; REsp n. 1.187.161/MG, Primeira Turma, publ. em 19/08/2010). (...) Quanto à alegação de que os valores bloqueados representam menos de 40 salários mínimos e seriam impenhoráveis, a jurisprudência desta Corte indica que o preceito não socorre a pessoas jurídicas (...)" (fls. 38-39, e-STJ). (...) 6. Conforme já assentado na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode obstar a penhora on-line pelo sistema Bacenjud a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1914793/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 01/07/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. A decisão agravada foi acertada e baseada na jurisprudência pacífica desta Corte, a qual é no sentido de que a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora via BacenJud. Precedentes: AgRg no REsp 1487540/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 18/12/2014; REsp 1421482/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013; AgRg no REsp 1383159/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 13/09/2013. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 826.651/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016) PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON LINE, VIA BACENJUD - ACÓRDÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO DOS VALORES, A PRETEXTO DE SEREM DE PEQUENA MONTA - DESCABIMENTO. 1. O STJ firmou entendimento de que não se pode obstar a penhora on line pelo sistema BACENJUD a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios. Precedentes. 2. Recurso especial provido. (REsp 1421482/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013) Em arremate, não vislumbro o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação, uma vez que o juízo de origem condicionou o levantamento da quantia à preclusão do decisum. Nesse contexto, a controvérsia poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator